Tribunal: TJES
Processo: 0019034-56.2016.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0019034-56.2016.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: VALDEIR MARCULINO DOS SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME PREVISTO NO
ART. 16, §1°, INCISO IV, DA LEI N° 10.826/03
.
SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. FORÇA PROBATÓRIA DOS DEPOIMENTOS DE POLICIAIS
.

CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIMES INERENTES AO TIPO PENAL
.
READEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA. PENA NO MÍNIMO LEGAL
.
PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SEDE DE EXECUÇÃO PENAL.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A palavra dos agentes policiais que atenderam a ocorrência possuem alto valor probatório, vez que, além de gozarem de fé pública, são coerentes entre si, e não há elementos nos autos que contraponham as suas veracidades.

2. Hipótese em que se utilizou o fato de portar arma de fogo com numeração raspada para desvalorar a circunstância do crime, na primeira fase da dosimetria, o que gerou
bis in idem
, vez que é elemento constitutivo do tipo penal

3. É “
entendimento dominante deste egrégio Tribunal de Justiça e das Cortes Superiores de que a isenção do pagamento das custas processuais é matéria de execução penal, quando, efetivamente, deverá ser avaliada a miserabilidade do beneficiário da justiça gratuita
”. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 035200062616, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO – Relator Substituto: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 21/09/2022, Data da Publicação no Diário: 28/09/2022)

4. Recuso conhecido e parcialmente provido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER da apelação para DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pela E. Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
VALDEIR
MARCULINO DOS SANTOS

em face da sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Serra/ES, Comarca da Capital, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, nos autos da ação penal ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,

para condenar o apelante pela prática do crime descrito no art. 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei n° 10.826/03, aplicando-lhe a pena de 03 (três) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 30 (trinta) dias-multa.

Razões recursais do apelante requerendo a sua absolvição em razão de insuficiência probatória; a redução da pena imposta ao seu mínimo legal e a concessão de justiça gratuita para isenção do pagamento de custas.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo, com registro de tese a sustentar a manutenção da sentença, negando-se, assim, provimento ao recurso.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 4555569), opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de apelação criminal interposta por
VALDEIR
MARCULINO DOS SANTOS

em face da sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Serra/ES, Comarca da Capital, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, nos autos da ação penal ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,

para condenar o apelante pela prática do crime descrito no art. 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei n° 10.826/03, aplicando-lhe a pena de 03 (três) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 30 (trinta) dias-multa.

Razões recursais do apelante requerendo a sua absolvição em razão da insuficiência probatória; a redução da pena imposta ao seu mínimo legal e a concessão de justiça gratuita para isenção do pagamento de custas.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursais, conheço do recurso e passo à análise da irresignação recursal.

Infere-se da denúncia que, no dia 30 de agosto de 2016, policiais receberam uma denúncia anônima de que o apelante estaria praticando o delito de tráfico de entorpecentes no interior de sua residência. Ao abordarem o acusado, e adentrarem o domicílio, depararam-se com duas armas de fogo que se encontravam no quarto da residência. Havia também munições, que foram devidamente discriminadas no laudo pericial de fls. 75/80 dos autos. Assim, entendeu o Ministério Público por enquadrar os atos ao crime capitulado no art. 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei de n° 10.826/03.

Aduz a defesa que, não há nos autos, provas suficientes para ensejar a condenação do acusado, devendo ser considerada a versão do apelante
, de que as armas seriam de um suposto inquilino que alugava o quarto.

As provas trazidas aos autos consistem no auto de apreensão de n° 209/2016, no laudo pericial de n° 19.123/2016, o qual apresenta exame de arma de fogo e material, bem como as provas orais colhidas em juízo, mediante os depoimentos dos policiais civis Paulo Henrique Xavier, e Mário Prado Celestino.

Os policiais ratificaram as versões apresentadas em sede policial, relatando que perguntaram à família do apelante se haveria outra pessoa que morasse com ele, o que foi negado, dizendo que morava sozinho.

O policial Paulo Henrique, em audiência de instrução e julgamento, relatou que a habitação do acusado era composta de um cômodo apenas e que não havia
indícios que apontassem que mais alguém, além do apelante, alí habitava.

Ressalto, ainda, que ambos os agentes gozam de fé pública, tendo seus depoimentos elevado valor probatório, ainda mais considerando a coerência entre eles, conforme entende a jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. AUTOR DO FATO ATRIBUIU A SI FALSA IDENTIDADE. SUPERVENIENTE RETIFICAÇÃO DA QUALIFICAÇÃO. POSSIBILIDADE. ART. 259 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. VEDAÇÃO À ARGUIÇÃO DE NULIDADE PROVOCADA PELA PARTE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Os elementos dos autos indicam que, ao ser preso em flagrante, o Paciente teria atribuído a si falsa identidade. Essa conduta, nos termos entendimento consolidado por esta Corte no Enunciado n. 522, da súmula de jurisprudência, é típica, ainda que em situação de alegada autodefesa. 2. O art. 259 do Código de Processo Penal estabelece a imprescindibilidade da correta e inequívoca identificação do agente. Todavia, o referido dispositivo enuncia que no curso do processo poderá em qualquer momento ser retificada a qualificação do réu. Assim, em sendo certa a identidade física do acusado, a incerteza quanto ao seu verdadeiro nome não é óbice ao prosseguimento da ação penal ou para a imposição de medidas cautelares, de modo que a retificação devida pode ser levada a cabo a qualquer tempo, até mesmo na fase de execução de sentença (HC n. 17.621/PA, Rel. Ministro HAMILTON CARVALHIDO, SEXTA TURMA, julgado em 13/11/2001, DJe 25/02/2002, p. 450). 3. O equívoco quanto à identificação do Paciente decorreu de ato que somente a ele pode ser imputado. Como consequência, nos termos do art. 565 do Código de Processo Penal, a parte não pode arguir nulidade a que haja dado causa, ou para que tenha concorrido. Precedentes. 4. Em consonância com o disposto no art. 259 do Código de Processo Penal, o acórdão ressaltou a necessidade de retificação da qualificação do Réu. Após essa providência, com base na correta identificação do agente apontado como autor do fato, analisou a necessidade da prisão preventiva.
5. A despeito da alegação do Agravante no sentido de descredibilizar a diligência da Autoridade Policial na correta identificação do autor do fato, nenhum elemento nos autos demonstra aptidão para desconstruir a presunção de veracidade dos atos praticados pelos agentes estatais. Aliás, mutatis mutandis, a "jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Precedentes: AgRg no HC 606.384/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 29/09/2020; AgRg no AREsp n. 1.317.916/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 05/08/2019; REsp n. 1.302.515/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 17/05/2016; e HC n. 262.582/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 17/03/2016." (HC n. 608.558/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 1º/12/2020, DJe 7/12/2020).
6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 765.898/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 25/10/2022, DJe de 3/11/2022.)

Dessa forma, entendo que o lastro probatório demonstrado é suficientemente robusto para ensejar, com segurança, a condenação do acusado.

Requereu a defesa, também, a readequação da dosimetria, com a redução da pena ao mínimo legal.

Na primeira fase, somente a circunstância judicial referente às circunstâncias do crime foi valorada de forma negativa, com a fundamentação de que: “
são graves eis que portava duas armas com numeração raspada e boa quantidade de munições
”.

Ocorre que, o porte ilegal de arma de fogo, com a numeração raspada ou não, é inerente ao tipo penal do art. 16, §1°, inciso IV, da Lei de n° 10.826/03. Assim, a desvaloração da referida circunstância judicial pela fundamentação usada, acarreta em
bis in idem
, não devendo, assim, ser utilizada para exasperar a pena-base.

Considerando que a pena em abstrato do referido crime, é de 03 (três) a 06 (seis) anos de reclusão e multa, e ante a ausência de qualquer circunstância judicial desfavorável, retifico a pena-base para que seja estabelecida em seu mínimo legal, qual seja de 03 (três) anos de reclusão.

Ante a ausência de agravantes, atenuantes, causas de aumento e diminuição, torno definitiva a pena de 03 (três) meses de reclusão.

Com relação à pena de multa, considerando novamente a ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, retifico, também, a pena de multa, aplicando-lhe 10 dias-multa, correspondendo cada dia-multa a um trigésimo do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Mantenho o regime inicial para cumprimento da pena fixado, qual seja o aberto, bem como a substituição da pena privativa de liberdade, por restritivas de direito, nos termos da r. sentença.

Por fim, quanto ao pedido de deferimento de gratuidade da justiça, é “
entendimento dominante deste egrégio Tribunal de Justiça e das Cortes Superiores de que a isenção do pagamento das custas processuais é matéria de execução penal, quando, efetivamente, deverá ser avaliada a miserabilidade do beneficiário da justiça gratuita
”. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 035200062616, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO – Relator Substituto: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 21/09/2022, Data da Publicação no Diário: 28/09/2022)

Ante o exposto,
CONHEÇO
o recurso, e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
.

É como voto.